Tribunal: TJBA
Processo: 0503898-36.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503898-36.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR, JOSE MARCIO DE ALMEIDA, ALICE FRANCO SABADINI

APELADO: LOURIVAL SA BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
GISLENE DOREA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM SUPOSTA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais (APVS) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por associado, condenando-a ao pagamento da indenização securitária relativa à perda total do veículo sinistrado em 05/12/2016.

3.

A apelante sustenta a legitimidade da recusa de cobertura, ao argumento de que o condutor encontrava-se sob efeito de álcool, conforme boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. A sentença entendeu ausente prova técnica da embriaguez e reconheceu o direito do recorrido à indenização.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar:
(i) se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença; e
(ii) se restou demonstrado, por prova idônea, o estado de embriaguez do condutor e o nexo causal entre tal condição e o acidente, a justificar a exclusão da cobertura securitária.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

Da preliminar – ausência de dialeticidade. O recurso impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, sendo pacífico o entendimento de que a mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não configura ausência de dialeticidade, desde que evidenciado o propósito de reforma da decisão (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 19/03/2013).

5.

Do mérito – inexistência de prova técnica de embriaguez. O boletim de ocorrência, embora documento público, consigna mera impressão subjetiva (“hálito etílico”), não constituindo prova técnica apta a demonstrar a embriaguez. Inexistem nos autos exame de alcoolemia, laudo toxicológico ou qualquer outro elemento pericial capaz de confirmar a ingestão de álcool ou sua influência causal no sinistro.

6.

O relatório médico hospitalar contemporâneo ao evento atesta nível de consciência normal, infirmando a alegação de alteração psicomotora. Assim, a associação não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC.

7.

Da interpretação contratual e da boa-fé objetiva. Ainda que prevista cláusula de exclusão, sua aplicação exige demonstração de que a embriaguez foi causa determinante do acidente, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422). A negativa fundada em presunção ou prova unilateral viola o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, e o art. 51, IV e § 1º, II, que repele cláusulas excludentes de responsabilidade.

8.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a embriaguez do condutor não afasta automaticamente o dever de indenizar, exigindo-se comprovação do nexo causal entre a suposta embriaguez e o evento danoso (STJ, REsp 2349661/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/02/2022; TJBA, Apelação 8000079-12.2015.8.05.0191, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25/10/2023).

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Mantida a sentença que condenou a associação ao pagamento da indenização securitária.

10.

Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A reprodução de argumentos constantes da inicial ou da contestação não configura ausência de dialeticidade, desde que manifeste intenção de impugnação da sentença.

2.

O boletim de ocorrência, desacompanhado de exame técnico, não comprova o estado de embriaguez do condutor, tampouco o nexo causal com o sinistro.

3.

A cláusula contratual de exclusão de cobertura por embriaguez somente é válida quando comprovado que o estado do condutor foi causa determinante do acidente.

4.

A negativa de cobertura fundada em presunção viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como os arts. 14 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422, 757 e 768; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 51, IV e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 19/03/2013, DJe 26/03/2013;
STJ, REsp 2349661/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/02/2022;
TJBA, Apelação 8000079-12.2015.8.05.0191, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0503898-36.2017.8.05.0039
,
d
e Ilhéus, em que figura como
APELANTE,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS – APVS
, e como
APELADO,
LOURIVAL SÁ BARRETO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.